Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-17.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA, REFERENTE A PROCESSO DISTINTO, EIS QUE OS PROCESSOS NÃO FORAM REUNIDOS. ADEMAIS, NÃO HAVERIA INTERESSE RECURSAL, EIS QUE O RÉU FOI ABSOLVIDO NO PROCESSO EM QUESTÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE FACA COMPROVADO. FIXAÇÃO DA PENA BASE FIXADA EM PROCESSO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENAS JÁ FIXADAS NO MÍNIMO. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO EM REPERCUSSÃO GERAL E NA SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE PROCESSOS DIVERSOS JÁ SENTENCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação do réu.
2. Inviável analisar pedido de absolvição referente ao processo no 0708361-87, eis que os processos não foram reunidos e eis que o réu foi absolvido no processo em questão, não possuindo a Defesa, assim, interesse recursal.
3. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, eis que restou comprovado o emprego de faca no roubo em análise, tendo a vítima e o réu confirmado esse fato.
4. Ainda que a faca não tenha apontada para a vítima, ela é suficiente para exasperar a pena-base, em razão de essa circunstância não ser elementar ao crime de roubo e em razão do potencial lesivo que ela ostenta.
5. Inviável apreciar pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, no processo no 0701778-52, em razão de esse processo não estar sob análise, em razão de ele já ter sido sentenciado e em razão de o recurso já ter sido distribuído a julgador diverso. Ademais, a Defesa falece de interesse recursal, eis que as pena-base fixadas no processo citado encontram-se no mínimo legal.
6. O reconhecimento de atenuantes não conduz a pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, e entendimento encampado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral.
7. O pedido de continuidade delitiva referente a processos diversos e já sentenciado deve ser analisado pelo Juízo de Execução.
8. Ademais, os requisitos objetivos não se encontram presentes, eis que no processo em análise o réu empregou faca e atuou sozinho, já no outro houve concurso de agentes e não houve emprego de arma.
9. Recurso parcialmente conhecido. Da parte conhecida, nego provimento.